Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-12.2019.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA.

1. A obrigatoriedade de o Estado, ante o direito à saúde constitucionalmente garantido, fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, encontra-se ainda pendente de julgamento Supremo Tribunal Federal no RE 657.718/MG, com repercussão geral reconhecida. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1369605/RS.

2. A existência de repercussão geral em recurso extraordinário não torna obrigatório o sobrestamento do especial, tendo em vista que a matéria sub judice somente pode ser debatida nesta Corte de Justiça sob o enfoque infraconstitucional. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1369605/RS.

3. A epinefrina/adrenalina é um fármaco dispensado para tratamento, dentre outras, de reações alérgicas do tipo anafiláticas severas e potencialmente fatais. Comumente é injetável.

4. A EPI-PEN, como o nome indica (EPI: Epinefrina; PEN: Caneta), é uma caneta com posologia autoinjetável do medicamento, sendo uma marca comercial de propriedade de um fabricante estrangeiro. Não tem registro na ANVISA nem foi inserida na RENAME ou na REME-DF, e custa muito mais do que as alternativas disponíveis, não sendo cabível o seu fornecimento por determinação judicial por conveniência do paciente.

5. O fornecimento de medicamento, pela marca comercial, não tem amparo legal. Nos casos de fornecimento de medicamentos e insumos essenciais, pelo SUS, deve-se observar a fórmula genérica e não o rótulo.

6. Os efeitos da suspensão do fornecimento de medicamento concedido por ordem judicial devem ser modulados para não criar insegurança jurídica.

7. Recurso conhecido e provido.